Tribunal: CARF
Processo: 10166.903956/2013-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903956/2013-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.573 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) de no 42351.73338.010610.1.3.04-5807, referente a
crédito de “IRPJ – PJ obrigadas ao Lucro Real – Entidades não Financeiras – Estimativa mensal”
do período de apuração 30/09/2009, com principal e total no mesmo valor de R$ 88.466,43. É
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903956/2013-59
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903956/2013-59

informado como “Saldo do Crédito Original” R$ 44.030,17. Por bem resumir o litígio peço vênia
para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada apresentou Declaração de Compensação (Dcomp)
através do sistema PER/Dcomp, que recebeu a numeração 42351.73338.010610.1.3.04-
5807, pleiteando a Compensação de Crédito de “Pagamento indevido ou a maior” do
“Valor Original do Crédito Inicial” e “Crédito Original na Data da Transmissão”, todos
no mesmo valor de R$ 88.466,43, sendo informado que tal crédito teria origem no
DARF de “IRPJ – PJ obrigadas ao Lucro Real – Entidades não Financeiras – Estimativa
mensal”, código de receita 2362, do período de apuração 30/09/2009, com principal e
total no mesmo valor de R$ 88.466,43. É informado como “Saldo do Crédito Original”
R$ 44.030,17.
2. Cientificada em 13/08/2013, conforme fl. 6, do Despacho Decisório no qual é
informado não haver crédito disponível, não homologando a compensação, a
contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade de fl. 02, em 09/09/2013,
conforme carimbo nessa fl. 02, alegando, em síntese, que:
2.1. o valor foi pago indevidamente conforme se verifica na DIPJ do período
transmitida em 29/06/2010, onde se apurou base de cálculo negativa do Imposto de
Renda para set/09. A DCTF retificadora não havia sido transmitida à Receita Federal até
o recebimento da notificação, contudo realizou a devida transmissão nesta data, pelo
que solicita o deferimento do processo de compensação, permanecendo à disposição
para maiores esclarecimentos e comprovações se necessários.
3. Na fl. 18, consta Solicitação de Suspensão de Débitos na Receita Federal em que
explica que não obstante a apresentação da manifestação de inconformidade sobre o
despacho decisório, a Receita Federal incluiu esse processo como débito/pendência,
pelo que solicita a suspensão dos respectivos débitos/pendências até a análise e
julgamento dos recursos.
4. Na fl. 26, consta Informação Fiscal que atesta a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário e informa ainda que o direito creditório em litígio está sendo objeto de mais
de um processo administrativo fiscal ou PER/Dcomp, razão pela qual foi juntado por
apensação ao presente processo o processo 10166.903958/2013-48, além de informar
que foi suspensa a exigibilidade dos créditos objetos de cobrança através do Processo
10166.904314/2013-77, vinculado ao presente processo..
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão n. 11-61.999 - 4a Turma da DRJ/REC (e-fls. 35 e ss), tendo em vista o disposto na Lei
no 13.105/2015 e no art. 170 do CTN, onde se evidencia que é da essência da relação processual
que as alegações sejam devidamente instruídas com as respectivas provas no ato da impugnação,
bem como nas manifestações de inconformidade. Ou seja, “a declaração que é confissão de
dívida é a DCTF, conforme a legislação de regência, e não a DIPJ, devendo esta última estar
amparada em escrituração contábil e fiscal, com suporte em documentos fiscais, que a
comprovem”.
Cientificado em 12/03/2019 (e-fl. 41), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 11/04/2019 (e-fl. 43), em que repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e requer diligência a fim de apurar o alegado crédito.
É o Relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903956/2013-59

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório do período de apuração
30/09/2009) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do suposto pagamento indevido
ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN). Desta forma fazia-se
necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade tributária ou à
autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações referentes ao
crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer qual o tributo
devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição/compensação de crédito não foi acompanhado
(mesmo quando da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 43 e ss) dos atributos necessários
de liquidez e certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à
Fazenda Pública, sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário,
portanto, ao disposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal
ou este CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972,
não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do
contribuinte, visto comporem o fundamento da manifestação de inconformidade dirigida à DRJ.
Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação contábil que corroborasse suas
alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903956/2013-59

I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.573 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903956/2013-59

salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a
preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital